Tribunal: TJDFT
Processo: 0737572-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0737572-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WILDSON DOS SANTOS DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WILDSON DOS SANTOS DA CRUZ, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 150, caput, do CP e art. 5o, incisos I e III da Lei 11.340/2006, além da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP, mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Aduz a impetrante, em suma, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, tampouco a sua família, de modo que a prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que não houve, na audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e sim a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento da fiança arbitrada. Afirma estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo descabida a manutenção da custódia cautelar em razão da ausência do pagamento da fiança arbitrada, uma vez que não se justifica a manutenção de sua segregação apenas em razão da hipossuficiência, nos termos do artigo 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que “há um evidente descompasso, uma desproporcionalidade, entre a fiança arbitrada, que conduz a prisão do paciente sem condições para pagá-la, pois ainda que admitida a maior pena cominada ao delito a prisão processual é muito mais gravosa do que a reprimenda a ser cumprida na hipótese de condenação definitiva” (id 41007405, p. 6). Requer, ao final, seja concedida a ordem para conferir ao paciente liberdade provisória com isenção do pagamento da fiança. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, no que interessa, verbis: 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva, indicia suficientemente a autoria e indica que os fatos desenvolveram-se no âmbito de violência doméstica e familiar. Entretanto, esse contexto não gera automática e obrigatoriamente a custódia do autuado, devendo a magistrada avaliar os elementos trazidos ao feito a fim de fundamentar sua decisão no caso concreto. No caso dos autos, não há nos autos elementos que demonstrem exacerbada gravidade concreta da conduta a ponto de justificar a manutenção da segregação cautelar do autuado. Assim sendo, a regra, que é a liberdade, deve prevalecer, mediante pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, cujo valor não merece reparo, tendo em vista que não se mostra irrisório ou excessivo, levando em conta os parâmetros legais. Entretanto, o caso é, sim, de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como de deferimento das medidas protetivas requeridas, de modo a garantir a vinculação do autuado a eventual futura ação penal, bem como garantir as integridades da requerente neste momento em que, pelo que parece, o relacionamento entre os dois encontra-se com certa animosidade. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante arbitramento de fiança, a WILDSON DOS SANTOS DA CRUZ, filho de WILSON GOMES DA CRUZ e de MARLENE BARBOSA DOS SANTOS DA CRUZ, nascido em 28/04/1988, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar o Juízo processante; IV - pagamento da fiança de R$ 1.200,00 já arbitrada pela autoridade policial. Ainda, imponho ao autuado as seguintes medidas protetivas: a) proibição de contato com REJANE DE SOUSA TAVARES, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e b) proibição de se aproximar de REJANE DE SOUSA TAVARES, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros (...) Como se vê, o juiz concedeu a liberdade provisória ao paciente e, de fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados sobre o tema: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) grifou-se); HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. I - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. II - Ordem concedida. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em mira que se encontra assistido pela Defensoria Pública e afirma não ter condições de pagar a fiança arbitrada, circunstâncias que indicam, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 6 de novembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista